Tribunal: TJES
Processo: 5012004-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012004-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVOMAR NUNES LOPES e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012004-98.2024.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
BANCO AGIBANK S.A e

SILVOMAR NUNES LOPES
EMBARGADOS:
BANCO AGIBANK S.A; SILVOMAR NUNES LOPES e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de origem e deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O 1ª embargante (Banco Agibank S.A) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da matéria relacionada aos artigos 940 e 944 do CC e art. 42 do CDC.

3.
O 2ª embargante (
autor
), por sua vez, alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de reforma da sentença no que se refere à compensação de valores, vez que o montante de R$ 10.233,55 foi depositado pela ré em um conta por ela criada, sendo o dinheiro movimentado sem autorização do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.
No que se refere aos embargos opostos pelo 1º embargante (ré), não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.
Assim, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração do 1º embargante devem ser rejeitados.

6.
Quanto aos aclaratórios da 2ª embargante (autora), estes merecem provimento. Ao analisar os autos, verifica-se que a parte autora apresenta o extrato da conta bancária criada pela ré com o valor do depósito de R$ 10.233,55. No entanto, constata-se, também, que há o pagamento de um boleto no valor de R$ 10.000,00, bem como um pix de R$ 233,35, os quais o autor afirma desconhecer e alega que foi a própria ré quem movimentou a referida conta sem o seu conhecimento.

7.
Em sua peça de defesa, a parte ré não impugna tal alegação. A instituição financeira sequer comprova que o autor autorizou a abertura da conta ou realizou a transferência dos valores (boleto e pix). Além disso, a ré não demonstra para qual conta foi realizado o pix ou o pagamento do boleto, prova que poderia ser facilmente produzida pelo banco.

8.
Dessa forma, não há comprovação de que o autor se beneficiou dos valores depositados na conta criada pela ré, de modo que não é cabível a compensação dos valores.

9.
Por fim, deixo de condenar o 1º embargante na sanção de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, vez que não se vislumbra caráter protelatório nas razões apresentadas.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
.
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVIDO
, com a finalidade de sanar o vício destacado, bem como para reformar o acórdão e, consequentemente, a sentença de origem, para
afastar a determinação de compensação do valor outrora depositado na conta do autor.
Nos demais termos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)